Tribunal: TCU
Processo: 017.562/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9369/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.562/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cristiane Olimpio (XXX.711.732-XX); Eliane Pereira Aguiar (XXX.005.832-XX); Elizete Pereira Melo (XXX.398.862-XX); Emanuel Nunes do Nascimento (XXX.587.722-XX); Emidio Oliveira de Carvalho (XXX.551.313-XX); Franco Nero Ribeiro Cavalcante (XXX.657.752-XX); Maria Dalva Ciriaco Guedes (XXX.513.152-XX); Maxwel Lima Santos (XXX.552.362-XX); Regivaldo Costa dos Santos (XXX.194.022-XX); Viviane de Paula de Carvalho (XXX.179.972-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.